Tribunal: TJSP
Processo: 0001780-05.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001780-05.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GLEBSON
GUSTAVO ALVES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001780-05.2020.8.26.0509 -Voto no 22.344 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0001780-05.2020.8.26.0509
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado : GLEBSON GUSTAVO ALVES DA COSTA
Juiz : HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO
Origem: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 2a RAJ COMARCA DE ARAÇATUBA
Voto no 22.344
Agravo em execução. Progressão de regime. Quitação da pena
de multa. Desnecessidade. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pelo
Ministério
Público
contra
a
decisão de fls.65/67 que, em favor do Executado-
Condenado - que cumpre pena total de 12 (doze)
anos de reclusão -, concedeu a progressão ao
regime
semiaberto,
pretendendo
a
reforma
da
decisão para “que seja verificado o adimplemento
das multas, condicionando, se o caso, o seu
pagamento ao deferimento do benefício, ainda que
de
forma
parcelada”
(fls.01/11).
Vieram
documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001780-05.2020.8.26.0509 -Voto no 22.344 - AR
3
Recebido o recurso (fls.78), o
Executado-Condenado, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.71/77).
Mantida a decisão (fls.78), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso (fls.87/90).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Alega o Ministério Público que o
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que o inadimplemento deliberado da pena
de multa cumulativamente aplicada ao Agravado
impede a progressão de regime, conforme consta no
EP no 12-DF, rel. Min. Roberto Barroso.
Não
se
pode
condicionar
a
progressão de regime ao adimplemento da pena de
multa, uma vez que o artigo 112 da Lei de Execução
Penal não o prevê como requisito para a concessão
da benesse.
Em outras palavras, não há que se
falar em preenchimento de “novo requisito” para a
progressão de regime, já que não há exigência
legal nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001780-05.2020.8.26.0509 -Voto no 22.344 - AR
4
Assim
já
decidiram:
1.
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
9000167-54.2017.8.26.0037, Rel. Des. José Raul
Gavião de Almeida, j. em 17.05.2018): “Agravo em
execução Impugnação a decisão que concedeu progressão no regime de
cumprimento da pena privativa da liberdade sem o pagamento da multa.
Recurso improvido”; 2. esta Corte (Agravo em Execução
no 7000967-71.2018.8.26.0073, Rel. Des. Alcides
Malossi Júnior, 8a Câm., j. em 28.02.2019):
“PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
DEFERITÓRIA
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendida a cassação da
progressão, por não haver demonstrado o pagamento da pena de multa.
Descabimento. O art. 112 da LEP não prevê tal requisito (pagamento da
pena de multa) para a concessão do pleito. Na verdade, o julgamento
ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo Regimental DF, Rel. Ministro Roberto
Barroso) referia-se a crimes contra a Administração Pública, principalmente
relacionados a corrupção passiva e lavagem de dinheiro, onde se observa
que os agentes possuem capacidade econômica, causando grande prejuízo à
sociedade brasileira. Assim, somente nesses casos, observa-se a importância
do não pagamento deliberado da multa cumulativamente aplicada para a
aferição do mérito do sentenciado no processo progressivo de sua
ressocialização, o que não é observado no caso tendo em vista que o
agravado cumpre pena por delitos patrimoniais. Negado provimento”.
Por outro lado, aquela decisão do
Supremo Tribunal Federal diz respeito, em especial, aos crimes contra a Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001780-05.2020.8.26.0509 -Voto no 22.344 - AR
5
Pública, praticados por agente com reconhecida
capacidade econômica, cujo adimplemento da pena de
multa teria elevada importância para suprir o
desfalque econômico causado, e sua não quitação
poderia reforçar eventual justificativa para o
indeferimento da progressão de regimes. Não se
trata,
portanto,
de
“novo
requisito”
a
ser
observado em todos os casos (mesmo porque esse
requisito

repita-se
-
não
é
legalmente
previsto).
Em especial, tenha-se em foco que
neste caso: 1. o Agravado cumpre uma pena total de
12 (doze) anos de reclusão, e 32 (trinta e dois)
dias-multa, pelos crimes de roubo qualificado e
porte de arma de fogo; 2. os requisitos objetivo
(lapso temporal) e subjetivo (merecimento), nos
termos do artigo 112 da lei de Execução Penal,
foram preenchidos (não há recurso nesse sentido).
No
mais,
destaque-se
que
a
concessão da progressão de regime em nada impede
que o Ministério Público, no âmbito da execução
criminal, promova a devida cobrança da pena de
multa, daí porque o benefício deve ser mantido.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001780-05.2020.8.26.0509 -Voto no 22.344 - AR
6
ZORZI ROCHA
RELATOR